Tribunal: TRF3
Processo: 5031299-45.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
415/575)

5031299-45.2024.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031299-45.2024.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VALINHOS

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA VERBA HONORÁRIA. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados no valor de R$ 54.398,60. A verba honorária decorre de sentença que julgou improcedentes embargos opostos à execução fiscal proposta pelo Município de Valinhos, relativa à CDA no 35.383.863-2.

A parte agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo, sob o fundamento de que os honorários já estão sendo pagos por meio de parcelamento administrativo.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir, em sede de exceção de pré-executividade no cumprimento de sentença, a verba honorária fixada por decisão judicial transitada em julgado nos embargos à execução fiscal.III. Razões de decidir

A exceção de pré-executividade somente é admissível para o reconhecimento de matérias de ordem pública ou de nulidades evidentes que dispensem dilação probatória e que possam ser conhecidas de ofício pelo juízo.

Os honorários advocatícios executados foram fixados em decisão judicial proferida nos embargos à execução fiscal, a qual transitou em julgado, formando coisa julgada material.

Eventual inconformismo com a fixação da verba honorária deveria ter sido suscitado pelos meios recursais adequados no momento oportuno, sendo inviável a rediscussão da matéria em fase de cumprimento de sentença.

A exceção de pré-executividade não constitui instrumento apto a afastar ou relativizar os efeitos da coisa julgada, sob pena de violação à segurança jurídica e ao art. 508 do CPC.

Jurisprudência consolidada reconhece a impossibilidade de desconstituição de condenação em honorários decorrente de sentença transitada em julgado por meio de impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade não é meio processual adequado para rediscutir verba honorária fixada em decisão transitada em julgado. 2. A condenação em honorários advocatícios decorrente de improcedência de embargos à execução fiscal constitui título judicial sujeito a cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 508 e 525.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5015702-70.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, 1a Turma, j. 11.10.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031299-45.2024.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VALINHOS

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VALINHOS contra decisão proferida pelo juízo da Comarca Estadual de Valinhos, em competência delegada, nos autos do cumprimento de sentença no 0005049-22.2017.8.26.0650, que rejeitou a exceção de pré-executividade, com fundamento em preclusão consumativa.

A parte agravante alega, em síntese, que a matéria apresentada na exceção de pré-executividade versa sobre a própria exigibilidade do título judicial, ou seja, sobre condição processual para dar início à execução, cuja apreciação não é alcançada pela preclusão e passível de apreciação até esgotamento da atividade jurisdicional, pois se trata de matéria de ordem pública.

Defende que os honorários sucumbenciais cobrados na execução estão já sendo pagos, junto com o débito principal, através do parcelamento administrativo no 1268775, de modo que o prosseguimento do cumprimento de sentença para pagamento do valor sob o mesmo título culminará em manifesto enriquecimento ilícito da exequente, além do consequente pagamento em duplicidade e prejuízo ao erário público municipal.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 318299239).

A parte contrária apresentou contrarrazões (ID 325216038).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença instaurado para a execução de título judicial que condenou o Município de Valinhos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no montante de R$ 54.398,60, em decorrência da improcedência dos embargos opostos à execução fiscal, a qual tinha por objeto a CDA no 35.383.863-2.

O juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravada, nos seguintes termos (ID 308890283):

"(...)Admite-se a exceção de pré-executividade quando o título apresentar evidente e inquestionável irregularidade que prescinda de dilação probatória e seja capaz de torna-lo inexigível.

No caso dos autos, observa-se descabida a alegação nulidade, já que o cálculo foi homologado à fl. 96 dos autos principais.

Ainda, eventual revisão ensejaria rediscutir os termos de processo judicial já transitado em julgado, o que é vedado pela preclusão consumativa e afronta diretamente a dicção do artigo 508 do Código de Processo Civil Brasileiro, sob pena de ofensa à coisa julgada e à própria segurança jurídica nas relações (...)"

Em que pese a irresignação da parte agravante, a decisão não merece reparos, isso porque os honorários advocatícios foram fixados por decisão judicial proferida nos embargos à execução, a qual transitou em julgado, formando coisa julgada material.

Assim, eventual inconformismo com a fixação da verba honorária deveria ter sido suscitado pelos meios processuais adequados no momento oportuno, não sendo possível rediscutir a matéria na fase de cumprimento de sentença por meio de exceção de pré-executividade, instrumento que não se presta a afastar ou relativizar os efeitos da coisa julgada.

Nesse sentido é jurisprudência deste E. Tribunal Federal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VERBA HONORÁRIA. CUMULAÇÃO COM ENCARGO LEGAL. COISA JULGADA.

1. Embora estatuído pela Súmula 168/TFR que não se cumula encargo do Decreto-lei 1.025/1969 com verba honorária sucumbencial, se decretada a improcedência dos embargos do devedor, a cumulação, no caso, decorre de coisa julgada, cuja desconstituição não é viável em impugnação ao cumprimento de sentença ou em exceção de pré-executividade.

2. O valor incluso no parcelamento foi o encargo legal cobrado na execução fiscal, e não a verba honorária decorrente da sentença de improcedência nos embargos à execução fiscal, razão pela qual pode ser tal condenação cobrada em sede de cumprimento de sentença.

3. Eventual bis in idem, decorrente de coisa julgada, não pode ser desconstituída em impugnação ao cumprimento de sentença ou em exceção de pré-executividade, como já assentado pela jurisprudência da Corte Superior.

4. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5015702-70.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 11/10/2023, Intimação via sistema DATA: 18/10/2023)

Dessa feita, imperiosa a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA VERBA HONORÁRIA. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados no valor de R$ 54.398,60. A verba honorária decorre de sentença que julgou improcedentes embargos opostos à execução fiscal proposta pelo Município de Valinhos, relativa à CDA no 35.383.863-2.

A parte agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo, sob o fundamento de que os honorários já estão sendo pagos por meio de parcelamento administrativo.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir, em sede de exceção de pré-executividade no cumprimento de sentença, a verba honorária fixada por decisão judicial transitada em julgado nos embargos à execução fiscal.III. Razões de decidir

A exceção de pré-executividade somente é admissível para o reconhecimento de matérias de ordem pública ou de nulidades evidentes que dispensem dilação probatória e que possam ser conhecidas de ofício pelo juízo.

Os honorários advocatícios executados foram fixados em decisão judicial proferida nos embargos à execução fiscal, a qual transitou em julgado, formando coisa julgada material.

Eventual inconformismo com a fixação da verba honorária deveria ter sido suscitado pelos meios recursais adequados no momento oportuno, sendo inviável a rediscussão da matéria em fase de cumprimento de sentença.

A exceção de pré-executividade não constitui instrumento apto a afastar ou relativizar os efeitos da coisa julgada, sob pena de violação à segurança jurídica e ao art. 508 do CPC.

Jurisprudência consolidada reconhece a impossibilidade de desconstituição de condenação em honorários decorrente de sentença transitada em julgado por meio de impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade não é meio processual adequado para rediscutir verba honorária fixada em decisão transitada em julgado. 2. A condenação em honorários advocatícios decorrente de improcedência de embargos à execução fiscal constitui título judicial sujeito a cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 508 e 525.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5015702-70.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, 1a Turma, j. 11.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão